Tribunal: STF
Processo: RMS 40578
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Anulação de ato administrativo. Não aplicação da ADPF 777. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade da Portaria 1.064/2024, que anulou o ato declaratório da anistia política concedida ao marido da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Portaria 1.064/2024, que anulou ato de anistia política, está abrangida pelo escopo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 777 e se sua anulação configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. A Portaria 1.064/2024, objeto da impetração, não figura entre os atos anulados pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 777, que teve seu alcance definido e limitado a um rol específico de portarias.

5. É inviável o reexame de matéria fática em sede de mandado de segurança, uma vez que sua via estreita exige a comprovação de direito líquido e certo, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.